Tribunal: TJDFT
Processo: 0730836-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0730836-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL ROQUE DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por RAFAEL ROQUE DOS SANTOS, contra decisão proferida na ação de conhecimento no 0713803-46.2024.8.07.0018, em que contende com o DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para assegurar ao agravante o prosseguimento nas demais etapas do concurso público para o cargo de Soldado Militar da Polícia Militar do Distrito Federal (ID 204479654). A medida liminar recursal não foi concedida (ID 62129131). Interposto agravo interno (ID 63451498). Contrarrazões aos agravos (ID 64450342 e 65417145). É o relatório. Decido. Em consulta ao serviço informatizado do Tribunal, verifica-se que, em 6/11/2024, houve prolação de sentença definitiva nos autos do processo de origem (ID 216816962). Segundo o art. 1.018, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC, a superação da decisão agravada torna prejudicado o agravo de instrumento e eventuais recursos integrativos. Consequentemente, deve-se reconhecer a perda superveniente do interesse recursal na hipótese. Esse entendimento é apoiado tanto pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ quanto por esta Corte: “[...] 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que resta prejudicado, pela perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão que examinou agravo de instrumento, quando se verifica a prolação da sentença de mérito, haja vista que nela a cognição é exauriente”. (STJ, AgInt no AREsp no 922.370/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJE: 7/10/2016); “[...] 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para suspensão da cobrança do contrato firmado com o réu/agravado, exclusão de negativação ou abstenção de inscrição. 2. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, verifica-se que foi proferida sentença no processo originário (0700974-43.2022.8.07.0005), com a improcedência dos pedidos formulados na inicial, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC. 3. A jurisprudência se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença. 4. Assim, considerando ainda que a liminar pleiteada no agravo foi indeferida por ausência da probabilidade do direito pretendido, e, após a devida instrução no processo de origem, foi prolatada sentença julgando improcedentes os pedidos iniciais, resta evidente a perda do objeto quanto a toda a extensão dos pedidos formulados neste agravo de instrumento. 5. Agravo de Instrumento prejudicado. (0706981-66.2022.8.07.0000, Rel: João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, DJE: 5/9/2022). - g.n. JULGO PREJUDICADO os recursos, diante da perda superveniente de interesse recursal, com fulcro nos arts. 932, III, e 1.018, § 1o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, 24 de novembro de 2024 11:41:59. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador